Tribunal: TJDFT
Processo: 0729936-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO NOVA INTIMAÇÃO. INSISTÊNCIA NO DESCUMPRIMENTO DO ATO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ausência de citação do réu por desídia da parte autora conduz à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese em que é desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
2. Intimado a se manifestar sobre o interesse em novas diligências, o Autor se manteve inerte, caracterizando sua desídia.
3. Tal ato conduz à extinção do processo com base no inciso IV do art. 485 do CPC, visto que houve uma postura desidiosa da parte autor e insistente em descumprir o ônus que lhe cabia.
3. Nas ações de busca e apreensão, a convocação do réu para integrar o feito somente ocorre após o cumprimento das diligências para encontrar o bem objeto da ação. Caso o Apelante não adote medidas efetivas para a localização do veículo nem requeira a conversão do feito em ação executiva, resta configurada a desídia e, consequentemente, ausência de pressupostos válidos para o regular prosseguimento do processo.
4. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem.
5. Apelação cível conhecida e não provida.